Tribunal: STF
Processo: RHC 66020
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. CONCURSO DE DIVERSAS PESSOAS NA PRATICA
DO DELITO. PARA CONFIGURA-LO, A DENUNCIA HÁ DE CARACTERIZAR O
ACORDO DE VONTADE DOS ACUSADOS E A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE CADA
UM DOS AGENTES. SE NÃO FICOU DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A PARTICIPAÇÃO
DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA, EM ORDEM A LHE CONFERIR VALOR
JURÍDICO-PENAL EM FACE DAS OUTRAS CONDUTAS CONVERGENTES, A DENUNCIA
E INEPTA EM RELAÇÃO A ELE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA ANULAR A DENUNCIA RELATIVAMENTE
AO RECORRENTE, POR INEPCIA, ESTENDIDA A DECISÃO AO CO-RÉU JOSE
ALVES DOS SANTOS, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO C.P. PENAL, SEM
PREJUIZO DE QUE, CONTRA ELES, VENHA A SER OUTRA OFERECIDA, COM
OBSERVANCIA DO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA.